Tribunal: TJMT
Processo: 0003272-79.2017.8.11.0048
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003272-79.2017.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO SANTINE NETO - CPF: 118.238.368-87 (APELADO), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI - CPF: 003.240.131-08 (ADVOGADO), JOAO RAEL SANTINI - CPF: 569.542.201-91 (APELADO), ARTHUR HUMBERTO SANTINI - CPF: 281.857.142-15 (APELADO), FABIO CEZAR BARROS LEAO - CPF: 758.533.026-04 (APELANTE), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – SENTENÇA ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA – APLICAÇÃO DE HERBICIDA – REFLEXOS NEGATIVOS EM LAVOURA VIZINHA – DESTRUIÇÃO DE PLANTAÇÃO DE MANDIOCA – CULPA E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS – REPARAÇÃO CIVIL DEVIDA – VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não é nula a sentença que, embora suscinta, está satisfatoriamente fundamentada.

O uso inadequado de herbicida que atinge propriedade vizinha e destrói completamente a plantação caracteriza ato ilícito passível de reparação.

Havendo prova do prejuízo do agricultor em virtude da extinção da sua lavoura decorrente de conduta ilegal alheia, é devida a indenização por dano moral, material e os lucros cessantes.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes julgada procedente para determinar ao réu o pagamento de R$315.000,00 pelos prejuízos materiais, R$50.000,00 pelos danos morais, lucros cessantes a serem fixados em fase de liquidação, além das custas e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

O apelante alega que os apelados cultivaram em conjunto 45 hectares de lavoura de mandioca destinada a comercialização e afirmam que perderam toda a produção do ano de 2017 devido ao herbicida aplicado por ele (apelante) via aérea na Fazenda Oriente.

Argui a nulidade do
decisum
por não estar adequadamente fundamentado já que não enfrentou nenhum dos argumentos que apresentou, especialmente a ausência de culpa e de nexo causal.

Pugna pelo desentranhamento das provas anexadas com a resposta à contestação, visto que não se trata de documentos novos em relação à petição inicial.

Aduz que as declarações de vizinhos juntadas ao processo pelos apelados são falsas pois a empresa Farinha Biju Jaciara foi constituída apenas em 5-4-2019, portanto não havia como sofrer prejuízo em 2017 decorrente de plantação de mandioca.

Discorre sobre diversas ações indenizatórias distribuídas pelo apelado João Santine Neto contra terceiros, o qual pretenderia obter ganho fácil.

Assinala que não houve a exposição do objeto da perícia, o que fere o art. 473 do CPC e as normas da ABNT. E mais, que o juízo de origem se
“limitou a designação para a apuração dos supostos danos”
, não competindo ao perito definir “
se houve ou não danos”
(
sic
fl. 11 do ID. 171275687).

Anota que não há informações sobre a dimensão da cultura, a qualidade da plantação e o estágio de desenvolvimento.

Destaca a inexistência de prova do suposto ato ilícito, e que o mandiocal fica a 8km de suas terras, e não a 3km, como consignado na inicial. Acrescenta que nenhum problema similar foi registrado pelas propriedades rurais interpostas.

Ressalta que não está demonstrado o prejuízo financeiro de R$315.000,00.

Busca a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 171275701.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Ação proposta pelos apelados, produtores rurais que buscam reparação pelos prejuízos que sofreram nos 45 hectares de lavoura de mandioca em 2017, foi julgada procedente com amparo no conjunto probatório existente nos autos.

Ao contrário do que alega o apelante, a sentença está satisfatoriamente motivada e atende às formalidades previstas no art. 489 do CPC.

Conforme lição de Nelson Nery Júnior, “
não se deve confundir a sentença com fundamentação sucinta com aquela de fundamentação deficiente. O juiz não tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes [v. CPC 489 § 1.º IV], mas tem o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido do autor
”. (Comentários ao Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed. 2015, Ed. RT).

O
decisum
apreciou detalhadamente as particularidades do caso e ao tratar de “reclamada” e de “reclamante” é possível compreender que se buscou a referência à “parte reclamada” e “parte reclamante”.

A sentença ingressou na matéria da indenização civil delimitando os seus três elementos essenciais – ação, nexo de causalidade e prejuízo.

Apesar dos trechos que se reportam à “
ocorrência do acidente provocado pelo motorista do veículo”
e a “
contrato sem a devida contraprestação
” estarem evidentemente desconectados do contexto dos autos, tal irregularidade não acarreta qualquer prejuízo a ambas as partes.

Isso por si só não gera a nulidade do julgado, tampouco permite concluir que foi reproduzida neste caso a decisão de mérito de outra demanda, já que as especificidades desta causa estão contidas em todas as partes do ID

171275685
.

O
decisum
pontuou a conduta específica do apelante e indicou a razão pela qual ela foi capaz de gerar reparação material e moral devidas aos autores.

Quanto à juntada de documento após a contestação e que, por conseguinte, não se enquadraria no conceito de “novo”, é bastante provável que os Boletins de Ocorrência confeccionados por iniciativa de terceiros, agricultores vizinhos, tornaram-se acessíveis aos autores só após esse ato. Logo, aplica-se nesse ponto o parágrafo único do art. 435 do CPC.

A informação a respeito da cotação da tonelada de mandioca em 2017 fica disponível para consulta pública, e a constituição da empresa Farinha Biju Jaciara, CNPJ 33.266.028/0001-24, em 5-4-2019, não impede que seu proprietário firme negócio jurídico com os apelados por meios distintos.

A existência de outras demandas indenizatórias propostas pelo apelado João Santine Neto por si só não evidencia desvio de caráter ou pretensão de lucro fácil, uma vez que a todos é garantido o acesso ao Judiciário e a defesa de seus direitos.

O apelante não se desincumbiu do ônus imposto no inciso II do art. 373 do CPC, pois se limita a fazer meras alegações desacompanhadas de qualquer elemento probatório; e o laudo pericial é claro, tanto assim que ele próprio o menciona nas razões recursais.

A perda de 45 hectares de mandioca cultivada em estágios diferentes de crescimento está comprovada não só pela perícia realizada em outubro de 2020, mas também e principalmente pela fiscalização promovida por técnicos do INDEA em 28-3-2017, que constataram a perda do mandiocal, fizeram o registro fotográfico da área na época e foram incisivos ao apontar a fitotoxidez decorrente do contato com herbicida.

Também foram precisos ao indicar os moradores vizinhos que disseram que enfrentam o mesmo problema em seus mandiocais.

O nexo de causalidade e a culpa do réu estão satisfatoriamente demonstradas pelas suas afirmações aliadas à fiscalização técnica do IDEA e à conclusão do perito designado pelo juízo em outubro de 2020.

Ele admite ser o responsável pela pulverização da aérea com o defensivo agrícola 2,4-D entre os dias 13 e 18-3-2017, o que requer extremo cuidado e condições climáticas específicas.

E a perícia (ID. 171275653, fls. 22 a 39) descreve o quanto esse agrotóxico é nocivo para plantas como a mandioca, cita a inversão térmica como causa determinante para o desvio da trajetória das partículas na hora da aplicação, atesta que o impacto negativo dessa ação atingiu 8,5 quilômetros, bem como o gasto de R$315.000,00 com o plantio e o manejo da cultura, embora não conste recibo nos autos.

Posto isso, a perda de um ano de safra e as acusações processuais de falsificação, desonestidade e pretensão de enriquecimento ilícito, destituídas do mínimo de prova, geram angústia, frustração e sofrimento que ultrapassam o mero dissabor, até porque os apelados dependem da lavoura para a subsistência própria e de seus familiares.

Assim, é devida a indenização por dano moral, e os R$50.000,00 arbitrados na primeira instância atendem à função pedagógica, punitiva e compensatória da medida, além de estarem em sintonia com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça em casos semelhantes.

Para ilustrar:

“RECURSOS DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – APLICAÇÃO DE
HERBICIDA
EM PROPRIEDADE
VIZINHA
QUE ATINGE ÁREA DO AUTOR – DANOS MATERIAIS
– FALTA DE PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO – VERBA INDEVIDA –
DANOS MORAIS – VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA QUANTIA FIXADA
(...). 1-
Os danos materiais dizem respeito à lesão concreta que afeta interesse relativo ao patrimônio da vítima e para o seu acolhimento, deve estar cabalmente demonstrado, pois não é possível a indenização por dano material presumido
.
Na hipótese, o Apelante comprovou que houve a aplicação do
herbicida
na fazenda, que sua
plantação
de arroz foi atingida, que a Recorrida aplicou o adubo para correção da
plantação
, tal como alegado na exordial
. No entanto, não provou os prejuízos diretos ou os ganhos não ocorridos pelo mesmo fato, ônus que lhe competia. 2-
O objetivo da indenização por dano moral é duplo: satisfativo/punitivo. O valor serve para amenizar a dor sentida pela postulante e como castigo ao ofensor, causador do dano, incutindo-lhe um impacto tal, que seja suficiente para dissuadi-lo de um novo atentado. In casu, levando em consideração a capacidade econômica das partes, aliado ao princípio da razoabilidade, bem como ao caráter satisfativo/punitivo da indenização, manteve-se o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)

(...).”

(TJMT, N.U 0000186-46.2013.8.11.0079, Desa. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, julgamento em 11-7-2018, DJE de 16-7-2018, sem destaques no original).

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS

(...)
PROPRIEDADE RURAL
VIZINHA
- APLICAÇÃO DE AGROTÓXICO CANAVIAL -
HERBICIDA
2.4 D - FENÔMENO DA DERIVA - COMPROVAÇÃO - PERDA TOTAL DA SAFRA
DE TOMATE E PIMENTÃO -
CULPA E NEXO CAUSAL - DEMONSTRAÇÃO - REPONSABILIDADE DO CAUSADOR EM REPARAR OS DANOS
- RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA
(...).

Restando cabalmente comprovada que a aplicação do agrotóxico, denominado 2.4 D (
herbicida
), foi o responsável pela perda da lavoura
de tomate e pimentão
da propriedade rural
vizinha
, em razão fenômeno deriva, o dono da
plantação
sobre a qual fora aplicado o referido
herbicida
deverá indenizar o produtor
vizinho
pelos danos que este experimentou, sobretudo quando deixou de tomar os cuidados necessários no manejo daquele produto químico
.”
(TJMT, N.U 0124468-78.2008.8.11.0000, Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgamento em 2-3-2009, DJE de 17-3-2009, sem destaques no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados pelo juízo da causa comportam majoração de ofício pelo Tribunal.

O STJ já consignou que “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
(...)

(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com fundamento no art. 85, §11, do CPC,
majoro os
honorários advocatícios devidos pelo apelante de 15% para 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023